Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-96.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002492-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVANTE), JOSENIR PEREIRA DE MACEDO - CPF: 795.294.701-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADOS. VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO TRABALHO PERICIAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não se apresentando adequado e razoável o valor arbitrado a título de honorários periciais, a redução do quantum fixado em primeira instância é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002492-96.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: BANCO CSF S/A

AGRAVADO: JOSENIR PEREIRA DE MACEDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO CSF S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais nº 1008093-79.2019.8.11.0003 ajuizada por
JOSENIR PEREIRA DE MACEDO,
que homologou proposta de honorários periciais e determinou a intimação da parte ré para no prazo de 10 dias, efetuar o deposito dos honorários, sob pena de perda da prova.

O agravante alega que o perito apresentou honorários de R$ 19.780,00 (dezenove mil setecentos e oitenta reais); apresentou impugnação aos honorários periciais (id. 49407250) estipulados pelo Sr. Perito, pois se mostrava extremamente excessivo e oneroso, uma vez que supera a média dos valores praticados em ações de mesma natureza, culminando em cerceamento de defesa; o Sr. Perito apresentou para a realização de perícia no cartão dotado de tecnologia chip proposta de honorários com o valor estimado de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais); houve nova impugnação, contudo, sobreveio a homologação; fundamenta a presente ação tem por objeto a suspensão da transação no valor de R$ 2.481,18 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos) como a consequente declaração da inexistência do débito, não havendo complexidade nem grande volume de informações a serem trabalhadas, aptas a justificar fixação de honorários em R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais); pretende a minoração dos honorários; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo a decisão até o julgamento do recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e redução do valor dos honorários periciais.

Liminar deferida para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso por esta Primeira Câmara de Direito Privado.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, o agravado requer o não conhecimento do recurso por infringência a norma do artigo 1.018, § 2º do CPC. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o agravante para se manifestar quanto a preliminar de não conhecimento, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO CSF S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais nº 1008093-79.2019.8.11.0003 ajuizada por
JOSENIR PEREIRA DE MACEDO,
que homologou proposta de honorários periciais e determinou a intimação da parte ré para no prazo de 10 dias, efetuar o deposito dos honorários, sob pena de perda da prova.

Acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, por infringência ao artigo 1.018, § 2º do CPC, não se aplica aos autos, por se tratar de processo na primeira instância eletrônico. Assim, a incumbência somente ocorre para o caso de se tratar processo físico, na instância de origem.

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

No mérito, de acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende a reforma da decisão agravada haja vista possível excessividade nos honorários periciais homologados, diante da baixa complexidade da perícia a ser realizada, o que caracterizaria o cerceamento de defesa.

Assim, o magistrado singular homologou os honorários periciais em R$ 12.900,00.

O caso exige a realização de perícia em chip de cartão de crédito, o que não demonstrado se tratar de alto grau de complexidade, para justificar o valor dos honorários homologados, a impor a reconhecida excessividade e desproporcionalidade.

Os honorários periciais devem ser fixados em valor condizente com a complexidade do trabalho a ser realizado, os recursos e tempo exigido para realização do exame e laudo pericial, contudo, deve ser observado também a proporcionalidade e razoabilidade. E, reduzido os honorários e não aceito pelo perito, é possível a substituição.

Assim, verificado que o valor excede em muito o necessário para a realização do trabalho, resulta na necessidade de sua redução.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários periciais deve ser auferido seguindo o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado critérios como a relevância, a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes.
(N.U 1015874-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DO VALOR OU NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO. Os honorários periciais devem ser fixados em valor condizente com a complexidade do trabalho a ser realizado, os recursos exigidos e o tempo necessário para a realização do exame e do laudo pericial. Caso em que, observado princípio da razoabilidade, é cabível redução dos honorários periciais arbitrados ou, sucessivamente, caso o perito não aceite o valor arbitrado, é possível sua substituição. Recurso provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1405018-75.2021.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 28/05/2021, p: 02/06/2021).

Desse modo, da análise dos autos, é necessária a redução do valor dos honorários periciais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e minorar o valor dos honorários periciais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 14 DE JUNHO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). A RELATORA PROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) A ACOMPANHOU.

SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSENIR PEREIRA DE MACEDO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Repetição e Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO CSF S/A
, aduzindo que é detentor do Cartão de Crédito “Atacadão” nº 5438 8212 4400 7365, com limite de R$ 2.550,00, ao qual aderiu em 22/05/2019.

Esclareceu que na data da adesão ao citado cartão realizou compras no valor de R$ 46,33 e como também adquiriu SMS Controle Total, Seguro Premiado Atacadão e Anuidade Básica relativo ao mês de maio, a fatura fechou no importe de R$ 68,81, para vencimento em junho/2019, o qual fora adimplida, consoante comprovante constante dos autos.

Ressaltou que, posteriormente, no dia 15/06/2019 realizou compras no atacadão no valor de R$53,68, a qual transcorreu sem problemas, contudo, no dia 01/07/2019 quando estava concluindo suas compras no valor de R$88,28, fora surpreendido pela informação da atendente do caixa que
“[...] NÃO FORA AUTORAZADO A TRANSAÇÃO [...] POR AUSÊNCIA DE SALDO [...]”
(Sic. ID nº 22065109), sendo que na ocasião informou a atendente/caixa que tal fato não era possível, uma vez que não usou o cartão de crédito, não perdeu e tampouco emprestou a alguém.

Aduziu, no entanto, que ao procurar o setor competente, foi informado que a ausência de saldo era em decorrência de uma
“[...] FATURA CARTÃO ATACADÃO AONDE CONSTAVA UMA COMPRA REALIZADA NO DIA 26/05/2019 (DOMINGO) NO IMPORTE DE R$ 2.481,18 [...]”
(Sic. ID nº 22065109).

Ato contínuo, como desconhecia a origem do citado débito/fatura, solicitou o bloqueio do cartão no setor competente, bem como a cópia da filmagem do dia da compra para identificar a pessoa que o clonou, uma vez que na data da compra (26/05/2019) não se encontrava na cidade, mas sim na zona rural.

No caso, como decorreram vários dias, e não obteve êxito em nenhuma nas tentativas de solução amigável da questão com os prepostos do requerido, tampouco lhe fora fornecida a cópia das filmagens do dia da compra, registrou boletim de ocorrência do caso e ajuizou a presente ação.

Prefacialmente, requereu
liminar para que o requerido suspendesse a cobrança da citada fatura. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da dívida, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

A liminar foi
deferida
, condicionando o seu cumprimento a comprovação pelo autor da consignação do valor atual da fatura (R$3.090,90) em juízo, o que fora cumprido pelo mesmo consoante comprovante de depósito de ID nº 23699318 dos autos originários.

Em seguida a ação teve regular seguimento com apresentação de: a) contestação pelo requerido; b) impugnação à contestação pelo autor; c) decisão saneadora pelo magistrado singular; d) especificação de provas pelas partes, onde o autor requereu a apresentação pelo requerido do vídeo das imagens do dia da compra e, este, por sua vez,
perícia
no chip do citado Cartão de Crédito, sendo ambas deferida pelo Juízo
a quo.

Assim, como o perito designado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 19.780,00; houve apresentação de impugnação aos honorários periciais pelo requerido, estes foram reduzidos pelo perito para R$12.900,00, sendo a proposta homologada juízo
a quo
.

Contudo, como o requerido entende que o valor de R$12.900,00 se mostra extremamente excessivo e oneroso para o caso, agravou da decisão.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 05/07/2022, cujo eminente relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
deu provimento

ao recurso
, para reduzir os honorários periciais para R$8.000,00.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da questão.

No entanto, da análise detida dos autos, de se constatar que a matéria foi examinada com propriedade e precisão pela douta relatora e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-la em seu bem lançado voto.

É como voto.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022